Tribunal: TJMT
Processo: 0015151-80.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0015151-80.2012.8.11.0041
RECORRENTE: ILDO ROQUE GUARESCHI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ILDO ROQUE GUARESCHI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 13555491):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR O TRIBUTO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO CONTRIBUINTE – NÃO COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do entendimento do STJ, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN e, considerando que a constituição do crédito ocorreu dentro do prazo pertinente, a mencionada alegação deve ser afastada.
2- Consoante o artigo 467-A do RICMS/MT/89, o crédito tributário pode ser constituído e formalizado por meio de Notificação de Lançamento.
3- O Apelante não se desincumbiu de afastar a presunção de veracidade que gozam os atos administrativos, não sendo possível anular o débito em questão.” (APELAÇÃO CÍVEL 0015151-80.2012.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019).
Alega violação ao artigo 10 do CPC, artigos 17-B e 38 da Lei Estadual n. 7.098/98, artigo 150, I, da CF, artigos 142, 150, §4o, 156, V e 173, I, do CTN, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 20651460).
Sem contrarrazões (ID 28826980).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 150, I, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 0015151-80.2012.8.11.0041
RECORRENTE: ILDO ROQUE GUARESCHI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ILDO ROQUE GUARESCHI com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 13555491):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR O TRIBUTO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO CONTRIBUINTE – NÃO COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do entendimento do STJ, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN e, considerando que a constituição do crédito ocorreu dentro do prazo pertinente, a mencionada alegação deve ser afastada.
2- Consoante o artigo 467-A do RICMS/MT/89, o crédito tributário pode ser constituído e formalizado por meio de Notificação de Lançamento.
3- O Apelante não se desincumbiu de afastar a presunção de veracidade que gozam os atos administrativos, não sendo possível anular o débito em questão.” (APELAÇÃO CÍVEL 0015151-80.2012.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019).
Alega violação ao artigo 5o, LV, 37 e 150, I, da CF e artigo 142 do CTN.
Recurso tempestivo (ID 20651460).
Sem contrarrazões (ID 28826980).
É o relatório. Decido.
Inexistência de repercussão geral – Tema 660/STF – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a Câmara julgadora proferiu decisão surpresa ao consignar a necessidade de realização de prova pericial contábil, a fim de demostrar o aproveitamento do crédito tributário pelo Recorrente sem, contudo, determinar a realização da prova pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No que se refere a alegação de que não ocorreu aproveitamento de crédito de ICMS, impende mencionar que o Recorrente acostou os livros de registros de entradas e saídas do ICMS, entrementes, a veracidade de suas afirmações somente poderia ter sido aferida diante de prova pericial, em razão da complexidade técnica da causa, que não foi requerida pela parte.” (ID 13555488)
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Tema 660), o recurso extraordinário não comporta seguimento neste ponto, diante da sistemática de repercussão geral.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada.
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da CF que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza infraconstitucional. (...).” (STF RE 770821 RG/PB, PARAÍBA, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 142 do CTN, o recurso extraordinário é via inadequada para a análise dessa questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
O Recorrente relata que o suposto crédito tributário lançado e cobrado por meio da Notificação de Lançamento 63.649/631/58/2009, pois, ainda, não goza de liquidez e certeza, visto que foi constituído ferindo os princípios constitucionais da legalidade, contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e eficiência administrativa, insculpidos nos artigos 5o, 37 e 150, I, da Constituição Federal.
Aduz que o Fisco Estadual deveria observar o rito imposto pela Lei Estadual n. 7.098/98 (artigo 38) e emitir Notificação de Auto de Infração não a Notificação de Lançamento.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que foi lavrado em desfavor do Recorrente o Aviso de Cobrança Fazendária n° 63649/631/58/2009, emitido pela Gerência de Fiscalização da SEFAZ/MT, em razão de ter sido detectado por meio de cruzamento eletrônico de dados declarados em GIA-ICMS, irregularidades quanto ao prazo de entrega das informações, indicação divergentes de dados, bem como ao crédito não estornado na forma e prazos previstos em Lei.
Em face da autuação, o Recorrente apresentou defesa administrativa que foi rejeitada pela Autoridade Fiscal, uma vez que o contribuinte se creditou indevidamente de mercadorias isentas em operações internas em desconformidade com o artigo 60o, XV, do Anexo VII do RICMS/MT.
Informou, também, na respectiva decisão, que o Apelante é beneficiário do PROALMAT com incentivo de 75% de redução de imposto, razão pela qual não poderia se utilizar de quaisquer créditos, porém, creditou-se no mês de julho/2004, com a manutenção dos valores em desconformidade com a legislação estadual.
(...)
No que diz respeito à invalidade do lançamento por não ser a Notificação de Lançamento meio de constituição do crédito razão não lhe assiste.
Isso porque, nos termos do artigo 467-A do RICMS/MT/89, o crédito tributário pode ser constituído e formalizado por meio de Notificação de Lançamento.
(...)
Desse modo, o ato administrativo ora discutido apenas seguiu determinação legal e válida ao caso, que permite a constituição do crédito tributário por meio de Notificação de Lançamento.
No que se refere a alegação de que não ocorreu aproveitamento de crédito de ICMS, impende mencionar que o Recorrente acostou os livros de registros de entradas e saídas do ICMS, entrementes, a veracidade de suas afirmações somente poderia ter sido aferida diante de prova pericial, em razão da complexidade técnica da causa, que não foi requerida pela parte.
(...)
Sendo assim, o Apelante não se desincumbiu de afastar a presunção de veracidade e legitimidade que gozam os atos administrativos, não sendo possível anular o débito.”(ID 13555488)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ademais, o enfrentamento dos argumentos trazidos nas razões recursais se refere a violação de direito local (Súmula 280 do STF).
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional. Assim sendo, o excepcional não é cabível contra decisão judicial que violar direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES ESTADUAIS. GRATIFICACÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO ÀS PENSÕES. VERBA PROPTER LABOREM. LEI ESTADUAL 18.017/2009. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 156 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação da Gratificação Complementar de Produtividade às pensões das viúvas dos procuradores do Estado de Minas Gerais, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 18.017/2009). Incidência da Súmula 280 do STF. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 156 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE-RG 596962, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos quando a gratificação for dotada de caráter geral, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, analisando a legislação local, entendeu que a natureza da gratificação discutida é propter laborem, razão pela qual não poderá ser estendida a inativos nem a pensionistas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.” (ARE 1062491 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019).
Assim, a revisão pretendida pelo Recorrente extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu a Lei Estadual n. 7.098/98 que consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS/MT.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI